Tribunal: STF
Processo: HC 63966
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-22
Data de publicação: 1988-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 580,
DO CPP. A PRETENSAO DO PACIENTE FOI OBJETO DE EXAME, EM AMBOS OS
GRAUS, SEM EXITO. EMBORA CO-REUS, NOS MESMOS PROCESSOS, O PACIENTE
E OUTRO SENTENCIADO, NÃO E POSSIVEL, EM HABEAS CORPUS, SEM PROVA
DOCUMENTAL SOBRE O INTEIRO TEOR DE UMA DAS SENTENCAS, DESDE LOGO,
VERIFICAR, EM SEUS DIVERSOS ASPECTOS, A EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE
SITUAÇÕES ENTRE OS CO-REUS, COM VISTAS A APLICAÇÃO DO ART. 580, DO
CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO.